Tribunal: TJBA
Processo: 0000373-14.2008.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): IVANILTON SANTOS DA SILVA
Órgão julgador: IVANILTON SANTOS DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0000373-14.2008.8.05.0106

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: KLEBER TEIXEIRA DE ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
HUMBERTO CARVALHO COLONNEZI

APELADO: MARIA THEREZINHA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ALFREDO GILDO SANTOS FREITAS

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUTAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE AO ACÓRDÃO OBJURGADO. ACOLHIMENTO DE INOVAÇÃO RECURSAL. INOBSERVÂNCIA DE DOCUMENTOS E ARGUMENTOS APRESENTADOS PELAS RECORRIDAS. IMPROVIDO. MATÉRIA ADEQUADAMENTE DIRIMIDA NO ARESTO DARDEJADO. TRANSCRIÇÃO DA PERCEPÇÃO DESTE RELATOR. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. ARESTO MANTIDO.

1.
Os Embargos declaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, somente sendo admitidos nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022, incisos I, II e III do CPC, quais sejam, quando observada a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de Sentença ou Acórdão proferido, ainda que opostos para fins meramente prequestionadores.

2. A matéria deduzida nestes Embargos de Declaração foi enfrentada de forma suficiente e clara, demonstrando que o embargante visa, em verdade, revolver a matéria já discutida e decidida por não se conformar com a conclusão contida no acórdão objurgado, contudo, tal propósito não é capaz de ser alcançado através dos aclaratórios.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração, n.º
0000373-14.2008.8.05.0106.1
, tendo como Embargantes,
MARIA THERIZINHA DA SILVA
e
ZENAIDE PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA
, e Embargado,
KLEBER TEIXEIRA DE ALMEIDA
e
ANTÔNIO DERNEVAL DE ALMEIDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, por
CONHECER
e
REJEITAR
os Embargos Declaratórios.

Sala das Sessões, ____ de ______________ de 2020.

Des. Ivanilton Santos da Silva

Presidente/Relator

Procurador(a) de Justiça